Tribunal: TJSP
Processo: 2226728-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Pedido de afastamento de cobranças de coparticipação – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Não acolhimento – Preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência – Perigo de dano evidenciado – Risco de interrupção dos tratamentos realizados pelo autor, em razão de eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Pedido de afastamento de cobranças de coparticipação – Tutela de urgência concedida – Insurgência da ré – Não acolhimento – Preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência – Perigo de dano evidenciado – Risco de interrupção dos tratamentos realizados pelo autor, em razão de eventual inadimplência – Probabilidade do direito demonstrada – Documentos juntados aos autos que indicam que o beneficiário teria sido informado da ausência de cobrança de coparticipação, através do programa "Cuidando de Perto" – Dever de informação clara e precisa – Relação consumerista – Tutela de urgência mantida – RECURSO DESPROVIDO.